Tribunal: CARF
Processo: 11516.006732/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006732/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ASSOC PROFESSORES UNIVERSIDADE FEDERALSC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 145/169, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 131/139, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (deixar de informar em GFIP todos os fatos geradores
das contribuições– CFL 68), conforme descrito no AI no 37.146.453-6, de fls. 09/17, lavrado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006732/2007-02
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006732/2007-02

19/12/2007, referente ao período de 01/01/2001 a 31/12/2006, com ciência da RECORRENTE
em 07/01/2008, conforme AR de fl. 51.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no parágrafo 5°, inciso IV, artigo 32 da Lei n° 8.212/91, c/c inciso II, do artigo 284, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, no valor histórico de
R$ 94.415,27.
Dispõe o relatório fiscal da infração (fls. 29/31) que a empresa, no período
fiscalizado, deixou de informar na GFIP os valores pagos a Cooperados vinculados à
Cooperativas de Trabalho, especificamente UNIMED de Florianópolis e UNIODONTO de Santa
Catarina, cujas contribuições devidas à Previdência Social foram apuradas na NFLD n°
37.146.454-4.
O lançamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre estes valores
pagos as cooperativas é objeto do processo no 11516.006728/2007-36, julgado em conjunto nesta
mesma sessão de julgamento.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 53/81 em 01/02/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Pleiteia a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional (CTN) aos lançamentos tributários em questão. Assim, entende ser indevida a
multa relativa a período anterior a 21/12/2002
Argumenta que o artigo 15 da Lei n° 8.212/91 alterou a definição dada pelo Direito
Civil ao instituto da associação civil, imprimindo-lhe efeitos econômicos e fins
lucrativos, equiparando-a à empresa, a fim de caracterizá-la como contribuinte da
contribuição social incidente sobre os valores pagos às cooperativas de serviços
médicos que prestam serviços a seus associados, violando, desse modo, a norma contida
no artigo 110 do CTN.
Sustenta que a Lei n° 9.876/99 acrescentou o inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91,
inserindo uma nova base de cálculo para as contribuições sociais previdenciárias, a qual
não foi contemplada no rol exaustivo constante do artigo 195 da Constituição Federal.
Segundo a impugnante, o diploma legal referido autoriza a incidência de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários ou rendimentos pagos à pessoa física. No
entanto, considera que a relação jurídica entre o tomador de serviços e a cooperativa é
formada exclusivamente entres estes, sendo a figura dos cooperados absolutamente
estranha a esta relação, dado que o sindicato não contrata com o cooperado, mas sim
com a cooperativa, que se responsabiliza pela organização e realização dos serviços
pactuados. Assim, em virtude de a base de cálculo do tributo em questão não
corresponder a nenhuma das hipóteses relacionadas no artigo 195 da CF, mas a um
percentual sobre o valor bruto da nota fiscal, acredita que é indevida a exação de que se
cuida.
Defende ainda que, a teor do art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Lei Maior, haveria
necessidade de o tributo em questão ter sido criado por lei complementar, por ter
instituído uma nova fonte de custeio destinada a garantir a manutenção ou expansão da
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006732/2007-02

Seguridade Social. Pondera o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada,
em agressão ao art. 150, IV, da Carta Política. Nesse tocante, expõe que a sanção
tributária tem o escopo de desestimular o possível devedor do descumprimento da
obrigação a que estiver sujeito, não podendo ser utilizada com o intuito arrecadatório,
valendo-se como tributo disfarçado. Além disso, ressalta que é necessário que a
penalidade guarde proporção razoável com a atitude repreendida.
Insurge-se contra o cálculo da multa asseverando que não se pode utilizar como
parâmetro para a apuração da penalidade a quantidade de associados que possui, como
se fosse possível equiparar os conceitos jurídicos de segurado e associado, sob pena de
ofensa ao princípio da tipicidade, contemplado no art. 110 do CTN.
A autuada, por fim, requer que todas as intimações relativas ao processo administrativo
sejam encaminhadas para a sede da impugnante, no Campus Universitário da
Universidade
Federal
de
Santa
Catarina,
Blocos
Modulados,
Trindade,
Florianópolis/SC, CEP 88.040-900, Caixa Postal 5011.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 131/139):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
AI n° 37.146.453-6, de 7 de janeiro de 2008.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo para a autoridade fiscal constituir o crédito em virtude de descumprimento de
obrigação acessória é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de legislação tributária.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA.
As multas decorrentes de lançamentos de oficio são aplicáveis as disposições da nova
legislação, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando mais benéficas ao
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu pela decadência de parte do
lançamento tributário, referente às competências até 11/2002, em razão do transcurso de mais de
5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, até a ciência do contribuinte do
lançamento, que ocorreu em 07/01/2008. Ademais, observou que “a GFIP relativa à
competência 12/2002, deveria ser entregue em 07/01/2003, a teor do art. 1o, §5°, do Decreto
2.803/98, data a partir da qual passa a ser exigível pelo fisco. Assim, o termo inicial do prazo de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006732/2007-02

decadência, com relação a essa competência é 01/01/2004 (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), de modo que somente a partir de
31/12/2008 é que restaria extinto o direito da Fazenda Pública de constituir o lançamento para
esta competência.”
Com relação às competências 06 a 12/2006, verificou que nas GFIPs respectivas o
número de segurados em cada competência corresponde a 10, diversamente do que utilizou a
autoridade fiscal para aplicação da penalidade nas competências aludidas (16 a 50), motivo pelo
qual revisou o cálculo da multa para o seu limite máximo de R$ 1.195,13 em cada ocorrência.
Além do mais, decidiu pela aplicação da multa mínima no valor de R$ 500,00 na
competência 12/2002, com base no inciso II, do § 3°, do art. 32-A, da Lei n° 8.212/1991,
incluído pela Lei n° 11.941/2009, por ser mais benéfica do que a aplicada originalmente no auto
de infração, uma vez que restou reconhecida a decadência da obrigação principal relativa à
mencionada competência.
Assim, a multa foi alterada para o montante de R$ 57.866,24.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/11/2009,
conforme AR de fl. 143, apresentou o recurso voluntário de fls. 145/169 em 03/12/2009.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da Multa Aplicada por descumprimento de obrigação acessória
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006732/2007-02

§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória) o reconhecimento da inexistência da obrigação
principal, no presente caso, necessariamente implica na inexigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque, se as verbas pagas as cooperadas não são fatos geradores das
contribuições previdenciárias, inexistia qualquer obrigação legal de incluí-las em GFIP. No
processo principal, de no 11516.006728/2007-36, afastou-se o lançamento das contribuições
incidentes sobre os pagamentos efetuados para as Cooperativas de Trabalho da UNIMED de
Florianópolis e UNIODONTO de Santa Catarina, tendo em vista o reconhecimento da
inconstitucionalidade de tal cobrança.
Deste modo, inexistindo fundamento legal para cobrança das contribuições
previdenciárias sobre estes pagamentos, inexiste obrigação de informá-los em GFIP, razão pela
qual não houve qualquer omissão de fatos geradores em GFIP.
Assim, afasto a multa objeto do presente Auto de Infração de no 37.146.453-6.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital